Tribunal: TJPA
Processo: 0811801-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811801-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VICTORIA SOPHIA AUGUSTO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS ENTRE PLANOS DA MESMA OPERADORA. GESTANTE DE ALTO RISCO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA FUTURA DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a imediata atualização do plano de saúde e a realização de internação com acompanhamento especializado em unidade hospitalar adequada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de data futura para o início da cobertura do plano de saúde contratado mediante portabilidade, em violação à regulamentação da ANS; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência diante da situação de urgência médica obstétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A portabilidade do plano de saúde foi formalizada em 24/04/2025, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 438/2018, sendo vedada a imposição de novo prazo de carência ou início de vigência futura quando preenchidos os requisitos regulamentares.

4. A fixação unilateral de vigência contratual para 01/06/2025 pela operadora decorreu de ajustes administrativos internos, não imputáveis à consumidora, configurando conduta abusiva e obstáculo ilegítimo ao exercício do direito à saúde.

5. A agravada comprovou regularidade contratual anterior, continuidade do vínculo e inexistência de inadimplemento, sendo ilegítima a negativa de cobertura sob alegação de ausência de vigência.

6. A autora encontra-se em situação de urgência médica obstétrica, com diagnóstico de ventriculomegalia fetal e rotura prematura das membranas ovulares, sendo aplicável a cobertura obrigatória prevista no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, e consolidada pela Súmula 597 do STJ.

7. A recusa da operadora, ainda que implícita, compromete o direito à saúde e à vida da gestante e do nascituro, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da autora.

9. O alegado perigo de dano inverso à operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde da beneficiária em situação de vulnerabilidade clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais (processo nº 0852052-69.2025.8.14.0301), ajuizada por VICTORIA SOPHIA AUGUSTO MARTINS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Em linhas gerais, os artigos 300 e seguintes do CPC dispõem que as tutelas de urgência e emergência, as quais poderão ser deferidas quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esse regramento, vale dizer, poderá ter aplicabilidade em qualquer tipo de processo, já que, do contrário, seria quase impossível reverter ou minorar tempestivamente algum tipo de ato lesivo

No caso presente, a requerente esclareceu as causas do seu ingresso no serviço de saúde. Apresentou exames, comprovantes, atestados e pagamentos, além de não se esquivar das obrigações contratuais.

Desse modo, além de existir referência explícita sobre a enfermidade do demandante e cópia da requisição médica, denota-se, a partir da anotação apresentada pelo autor, que o seu caso é grave e é plenamente razoável acreditar que subsiste a urgente necessidade de internação e acompanhamento por equipe de patologia obstétrica em unidade hospitalar dotada da estrutura adequada à complexidade do caso. Assim, por prudência, será melhor dirimir, desde logo, a pretensão do demandante.

Dispositivo.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Em consonância com as razões precedentes, defiro a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Assim, determino que a UNIMED BELÉM proceda imediatamente com a atualização de plano da requerente, não se abstendo de realizar a internação e acompanhamento por equipe de patologia obstétrica em unidade hospitalar dotada da estrutura adequada à complexidade do caso), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a autora foi incluída no plano de saúde corporativo com data de vigência futura ajustada para 01/06/2025, sendo legítima a postergação em conformidade com os prazos operacionais usuais da portabilidade contratual. Alega inexistir falha na prestação dos serviços nem negativa indevida, argumentando que a decisão representaria indevida antecipação dos efeitos da tutela, contrariando as normas regulatórias da ANS. Sustenta, ainda, que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida de urgência.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

Conforme certificado no ID 29081651, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside na legitimidade da decisão que determinou o imediato custeio do tratamento obstétrico da agravada, gestante de alto risco, sem aguardar o início da vigência contratual fixada unilateralmente pela operadora para 01/06/2025.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravada contratou o plano de saúde em 24/04/2025, com base em portabilidade regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, oriunda de plano anterior da mesma rede (UNIMED NACIONAL), no qual figurava como dependente de seu genitor. A documentação acostada aos autos comprova tal circunstância, bem como a regularidade da quitação das obrigações anteriores, fato que afasta qualquer alegação de ausência de continuidade contratual.

Nesse contexto, verifica-se que a data de início da vigência do novo plano, fixada unilateralmente para 01/06/2025, decorreu de ajustes internos e prazos operacionais exclusivamente administrativos da agravante, sendo absolutamente alheios à esfera de disposição da agravada. Tal prática, além de desrespeitar o caráter imediato da portabilidade previsto na regulamentação específica, configura conduta abusiva por parte da operadora.

Com efeito, a portabilidade foi formalizada em 24/04/2025, dentro do prazo regulamentar e nos moldes previstos pela Resolução Normativa ANS nº 438/2018. O art. 5º da referida resolução é cristalino ao vedar a imposição de novo período de carência ou de espera quando da efetivação da portabilidade, desde que respeitados os requisitos legais, hipótese que se verifica no caso em análise.

Portanto, não há qualquer indício de inércia, atraso, inadimplemento ou omissão por parte da beneficiária. Ao contrário, a ausência de emissão do boleto para pagamento antes da data fixada pela operadora evidencia conduta impeditiva da agravante, a fim de postergar, de forma artificiosa, a fruição dos serviços assistenciais, em flagrante descompasso com a regulação da saúde suplementar e com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a situação da agravada apresenta contornos de especial gravidade, considerando que se encontra gestante e enquadrada em quadro de gravidez de risco. Os documentos médicos anexados aos autos atestam diagnóstico de ventriculomegalia fetal e rotura prematura das membranas ovulares, quadro que exige atenção médica especializada em unidade obstétrica dotada de estrutura complexa. Tal situação configura, inequivocamente, urgência médica obstétrica, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98.

Mesmo que ainda se cogitasse da existência de carência, hipótese que se afasta pelo reconhecimento da portabilidade regular, a urgência médica obstétrica enfrentada pela autora impõe cobertura irrestrita após 24 horas da contratação, conforme expressamente previsto na legislação de regência e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente pela Súmula 597, que veda expressamente a recusa de cobertura em hipóteses de urgência sob alegação de carência contratual.

No caso concreto, a agravada encontra-se internada em hospital público, distante de seu domicílio, em razão da gravidade de seu quadro clínico. A recusa da operadora em fornecer atendimento adequado compromete não apenas o bem-estar da paciente, mas afeta diretamente o direito à vida do nascituro, agravando o estado de vulnerabilidade da consumidora e gerando risco irreversível à sua saúde e à de seu filho.

É relevante observar que a alegação da agravante de que
"não houve recusa expressa"
não descaracteriza a ineficácia prática da cobertura, evidenciada pela necessidade de internação da autora em hospital público. Ao postergar o início da cobertura por razões meramente administrativas e criar obstáculos ao acesso da beneficiária aos serviços contratados, a operadora incorreu em conduta omissiva abusiva, caracterizando falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios que regem as relações de consumo e a legislação específica da saúde suplementar, atendendo aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano inverso, alegado pela agravante, não possui o condão de afastar a tutela concedida, uma vez que a situação da agravada envolve direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo manifestamente inadequada a espera pela resolução jurisdicional definitiva em cenário clínico que demanda intervenção imediata.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025